Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715436-85.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIA MORA DEMARCO DESPACHO Intimem-se o apelante para se manifestar acerca da petição de id 34576773. Após, conclusos. Brasília, 25/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR